Tribunal: TJBA
Processo: 0005633-50.2014.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005633-50.2014.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: DINOELIA MATOS DE SOUZA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, MARCOS ADRIANO PIRES DE NOVAES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA ,MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Jussara contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidoras públicas municipais, reconhecendo o direito ao recebimento de verbas salariais devidas referentes ao exercício de 2012, compreendendo salários em atraso, gratificação natalina e adicional de férias, diante da ausência de comprovação do efetivo pagamento por parte do ente público. A sentença também fixou honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida diante da preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (ii) determinar se o Município comprovou o adimplemento das verbas salariais reclamadas, invertendo validamente o ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação atende ao requisito da dialeticidade recursal, pois, embora sucinta, enfrenta o fundamento central da sentença, qual seja, a atribuição ao ente público do ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O vínculo estatutário entre as autoras e o Município de Jussara, bem como a efetiva prestação do serviço, são fatos incontroversos, reconhecidos inclusive na contestação apresentada.

A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, assegura aos servidores públicos o recebimento de gratificação natalina e adicional de férias com base na totalidade da remuneração, o que afasta a tese de que os valores deveriam ser calculados com base em salário líquido.

Incumbe ao ente público, na condição de detentor da documentação funcional e financeira, comprovar o pagamento das verbas salariais, tratando-se de fato extintivo do direito alegado, conforme prevê o art. 373, II, do CPC.

A ausência de documentos hábeis a comprovar o pagamento integral dos valores devidos, legitima o reconhecimento do inadimplemento.

A jurisprudência do STJ e do TJBA é pacífica no sentido de que, sendo demonstrado o exercício regular da função pública, o ônus da prova do pagamento é do Município.

A eventual ausência de formalização contábil interna da despesa pública não pode ser oposta ao servidor que efetivamente prestou o serviço, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a apelação que enfrenta, ainda que sucintamente, o fundamento central da sentença, atendendo ao requisito da dialeticidade recursal.

Demonstrado o vínculo funcional e a prestação de serviços, incumbe ao ente público comprovar o pagamento das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de comprovação do adimplemento por parte do Município legitima a condenação ao pagamento das verbas pleiteadas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível n. 0004988-25.2014.8.05.0110, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, 5ª Câmara Cível, j. 01.04.2025; STJ, REsp n. 2.132.750/RJ; TJ-BA, Apelações ns. 0005421-63.2013.8.05.0110 e 0004176-17.2013.8.05.0110.